Tribunal: STF
Processo: Pet 2637
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar inominada. Pedido de efeito suspensivo a
recurso extraordinário onde se sustenta a inaplicabilidade, no caso,
 da
não-incidência do artigo 155, § 2º, X, "b", da Carta Magna. Questão de
ordem.
        - Plausibilidade da tese sustentada pelo peticionário no
recurso extraordinário e ocorrência do "periculum in mora".
        Questão de ordem que se resolve no sentido do deferimento do
pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário em causa.